Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-17.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000856-17.2016.8.14.0008

APELANTE/APELADO: TARCIO FREITAS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000856-17.2016.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BARCARENA/PA.

APELANTE:
TARCIO FREITAS NASCIMENTO
.

DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA:
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base fora exasperada acima do mínimo legal, porém, sem fundamentação adequada, de modo que merece rea
nálise com o acolhimento do pleito defensivo.

2. D
e ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente, em razão de ter se operado a prescrição da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, declarando extinta a punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
TARCIO FREITAS NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Barcarena/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa (ID
6089957
).

As razões recursais culminaram unicamente na redução da pena-base para o patamar mínimo legal (ID
6089958
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
6089959, pág. 08 e 6089961, pág. 01
, entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID
6089962
.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o ora apelante não apresentou testes absolutórias, requerendo,
unicamente na redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Adianto desde logo que razão assiste à defesa. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID
6089957
):

(...).

Entendo que o réu não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do art.33, §4º da Lei nº 11.343/06, senão vejamos:

(...).

Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas.

(...).

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR TARCIO FREITAS NASCIMENTO nas sanções punitivas do art. 33 da lei 1 1.343/06

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula no 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências o podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 100 dias multa, resultando a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias multa.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de 05 cinco anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime será o semiaberto.

(...).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a
culpabilidade
, os
motivos do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
como vetores desfavoráveis, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Contudo, ao analisar a fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, constato a ausência de fundamentação concreta, idônea e individualizada dos vetores negativados pelo magistrado sentenciante, data máxima vênia.

De modo que, passo a decidir da seguinte forma.

Com relação aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
,
afasto a negativação efetuada para as vetoriais em destaque,
uma vez que o juízo sentenciante

fundamentou a decisão de forma genérica e vaga, com especificações inerentes ao tipo penal, sem oferecer fundamentação alguma plausível
.

Com relação à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e
quantidade da droga apreendida com o ora apelante não pode ser considerada expressiva, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID
6089952 - Pág. 3), qual seja, 13 (treze) embalagens contendo substância pulverizada na cor branca, acondicionada em pedaços de saco plástico na cor azul, as quais pesavam o total de 3,0 gramas, com resultado positivo para cocaína,
devendo ser valoradas de modo preponderante e favorável
ao recorrente.

De modo que,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Na segunda fase dosimétrica, ausente circunstância agravante. Presente a atenuante da menoridade, que, contudo, não será valorada em estrita observância ao que preceitua o teor da súmula 231 do STJ
(
“A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o magistrado sentenciante negou referido privilégio ao ora apelante de forma não escorreita, conforme transcrição alhures, sob a fundamentação de que não teria
comprovado atividade lícita.

No histórico criminoso do apelante não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, bem como não restou cabalmente demonstrado nos autos que se dedicava às atividades criminosas.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer e aplicar,
data maxima venia,
a aludida benesse no patamar máximo, pois,
no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Logo, sendo, na sentença, as penas base e intermediária fixadas no patamar de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa, na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e aplico a fração de diminuição no grau máximo, qual seja, 2/3,
redimensionando a pena definitiva do ora apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal –
fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante por 02 penas restritivas de direito,
a ser definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas,
nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Entretanto, forçoso reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição.

O crime aconteceu no dia 23/01/16 (ID
6089922 - Pág. 2)
, sendo a denúncia recebida em 17/03/16 (ID
6089938 - Pág. 1)
. A sentença condenatória fora proferida no dia 24/10/19 (ID
6089957 - Pág. 6),
restando publicada em secretaria no dia 01/11/19, conforme consulta ao Sistema LIBRA desta Egrégia Corte de Justiça, transitando em julgado para o Ministério Público sem a interposição de recurso.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110,
caput
e §1º, do CP), sob os prazos fixados pelo artigo 109 do Código Penal, que, em seu inciso V, estabelece a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...).

Ocorre que, como o réu era menor de vinte e um anos à época dos fatos, conforme faz prova o documento de identificação civil acostado aos autos (ID
6089932 - Pág. 6
), o artigo 115 do Código Penal determina que o prazo prescricional deve ser reduzido em metade, no caso, dois anos.

Nesse sentido, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena acima cominada ao apelante pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, declara-se, desde já, extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (art. 110 do CP) neste
decisum
,
uma vez que, conforme preceitua o art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade por ser o ora apelante menor à época dos fatos, período esse já há muito verificado entre o marco interruptivo referente a prolação da sentença, conforme especificado alhures e a data atual, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para redimensionar em definitivo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
,
e, de
ofício
,
DECLARAR
, desde já,
extinta a punibilidade do apelante em razão de ter se operado a prescrição da pretensão punitiva estatal,

caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024